Tribunal: TJDFT
Processo: 0735667-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735667-60.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEYSE DAYANE SANTOS ROSA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 79930940, a instituição financeira apelada pede a restituição de prazo para o oferecimento de contrarrazões, aduzindo que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) da sua intimação para o oferecimento da peça processual na origem, constando apenas expedição eletrônica. O pedido deve ser indeferido. Com efeito, a intimação da apelada na origem se deu por expedição eletrônica, porque ela está cadastrada como parceira da expedição eletrônica (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). A comunicação via sistema substitui outros meios de publicação oficial, não havendo nenhuma irregularidade na intimação realizada. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. PARTE CADASTRADA. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. LEI N. 11.419/06. PORTARIA GC N. 160, DE 11 DE JANEIRO DE 2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de nulidade de intimação para pagamento voluntário do débito, arguida em impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação do devedor para pagamento voluntário do débito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o da Lei n. 11.419/06 e dos arts. 3o, § 1o, e 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 4. Não há falar em nulidade da intimação, visto que o agravante está cadastrado no sistema PJe como “parceiro para expedição eletrônica”, na forma preconizada pelos dispositivos de regência, desde 23/2/2021 e o ato processual impugnado foi publicado em 9/4/2025. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2056986, 0733474-75.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. LEI No 11.419/06. PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA PJE. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006 “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". 2. A Portaria GC 140/2018 que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu art. 5o, §1o, estabelece que: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.” 3. Na hipótese, o recorrente está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico e, consoante certificado no sistema PJe, registrou ciência da sentença, por meio de consulta eletrônica ao teor do ato, circunstância que caracteriza sua regular intimação. 3.1. Assim, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, não obstante tenha sido requerida a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico. Precedentes. 4. Havendo ciência do ato por via eletrônica através de consulta ao sistema PJe, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade de atos processuais. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 2038422, 0722321-70.2024.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição de ID 79930940. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos imediatamente à conclusão. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora